Tribunal: TJMT
Processo: 1011964-86.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011964-86.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRENTE), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (REPRESENTANTE), JESUINO LISBOA DE OLIVEIRA - CPF: 635.907.945-34 (RECORRIDO), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – COMPRA DE PRODUTO POR MEIO DE PLATAFORMA – NÃO ENTREGA DE PRODUTO (VESTUÁRIOS) – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – DUAS TRANSAÇÕES CELEBRADAS NA PLATAFORMA – UMA À VISTA NO CARTÃO E OUTRA PARCELADA – AUSÊNCIA DE ENTREGA – COMPRA CANCELADA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – RISCO DA ATIVIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação.

O produto não fora entregue, mesmo tendo sido a contratação celebrada no âmbito da plataforma e mesmo após reclamação, de modo que a parte Recorrente e o usuário que vendeu os produtos integram a cadeia de consumo e devem responder objetiva e solidariamente pelos danos caudados ao consumidor, estando a sentença em consonância com a jurisprudência dos Tribunais e desta Turma Recursal.

Havendo a compra de produto através da plataforma mantida pela parte Recorrente, faz jus o consumidor ao ressarcimento do valor pago pelo produto não entregue, cuja compra fora cancelada.

Deve o fornecedor ser responsabilizado em razão do risco da atividade, de modo que a ausência de solução administrativa e de restituição do valor pago ultrapassa as raias do mero aborrecimento da vida civil, configurando hipótese de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão e a condenou a restituir o valor pago pelos produtos (R$ 275,00) e a pagar indenização por dano moral (R$ 4.000,00) em razão da não entrega dos produtos adquiridos (camisas), conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos inicias, e o faço para:

1. Determinar que a Ré restitua o valor pago pela Autora, no montante de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso (23/11/2019) e acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação (23/07/2020), e;

4. Condenar

a empresa Reclamada a pagar à parte Reclamante, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação (23/07/2020).

Sem condenação nos ônus sucumbenciais (Lei no 9.099/95, art. 55).

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de ilegitimidade passiva, pois não é responsável por garantir a concretização da venda e a entrega do produto, sendo a empresa que vendeu as peças de vestuário a verdadeira legitimada.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que se trata unicamente de uma plataforma de anúncios e, portanto, não é fornecedora de nenhum produto anunciado e que o mercado pago é uma ferramenta que possibilita o pagamento de um produto adquirido na
internet
, funcionando como um instrumento de repasse de valores do comprador ao vendedor, sem que haja qualquer vínculo com o produto adquirido.

Sustentou a ausência de dano moral e material a ser indenizado posto que não tem qualquer responsabilidade pelo evento, pois a compra ocorreu por cartão de crédito e o consumidor solicitou o não pagamento à operadora do cartão, não havendo dano material e moral a ser indenizado.

Argumentou que não praticou qualquer ato ilícito tendo havido culpa exclusiva de terceiros e do consumidor, bem como que prestou as devidas informações no sentido de que não tem responsabilidade pela entrega do produto e pelo cancelamento da compra, já que o contrato de compra e venda fora celebrado de forma particular, sem qualquer ciência ou gerência sua.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da condenação.

A parte promovente apresentou contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do recurso com o argumento de que pagou uma compra à vista e outra parcelada, conforme faturas de cartão de crédito juntadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de ilegitimidade passiva, pois não é responsável por garantir a concretização da venda e a entrega do produto.

Sem razão a parte Recorrente, pois a tese inicial é a de que houve celebração de transação no interior da plataforma e não houve a entrega do produto, com posterior cancelamento da compra, sem devolução dos valores pagos. Portanto, há clara narrativa quanto à responsabilidade da parte promovida.

Em que pese a alegação de que não é responsável pela entrega do produto e não possui responsabilidade quanto ao cumprimento da avenca com terceiros que integram sua plataforma, integra a cadeia de consumo, pois disponibiliza o espaço para publicação da oferta e, no caso, a transação fora concretizada, houve pagamento, mas não houve a entrega do produto e nem a restituição de valores, razão pela qual, nos termos dos artigos 14 c/c 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade é objetiva e solidária.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente da não entrega de produto adquirido em plataforma de anúncios, conforme descrição dos fatos narrados na sentença:

Assim, tendo o Autor efetuado o pagamento dois pagamentos, sendo um no valor de R$ 127,90 (cento e vinte e sete reais e noventa centavos) e outro em 10 parcelas no valor de R$ 14,71 (quatorze reais e setenta e um reais), deve a Reclamada proceder com o reembolso no valor total de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), porém na sua forma simples, pois o caso em comento não se amolda na hipótese do art. 42, paragrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, o consumidor adquiriu o produto na plataforma da parte Recorrente e efetuou o pagamento, porém não recebeu o produto e, posteriormente, houve o cancelamento da compra sem a restituição de valores. Apesar da parte promovida alegar que houve pedido de cancelamento pelo consumidor junto à operadora do cartão, houve a juntada das faturas de cartão de crédito que comprovam os débitos, de modo que tal argumento não procede, por falta de provas em contrário.

O produto não fora entregue, mesmo tendo sido a contratação celebrada no âmbito da plataforma e mesmo após reclamação, de modo que a parte Recorrente e o usuário que vendeu os produtos integram a cadeia de consumo e devem responder objetiva e solidariamente pelos danos caudados ao consumidor, estando a sentença em consonância com a jurisprudência dos Tribunais e desta Turma Recursal.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação.

Havendo a compra de produto através da plataforma mantida pela parte Recorrente, faz jus o consumidor ao ressarcimento do valor pago pelo produto não entregue, cuja compra fora cancelada.

Deve o fornecedor ser responsabilizado em razão do risco da atividade, de modo que a ausência de solução administrativa e de restituição do valor pago ultrapassa as raias do mero aborrecimento da vida civil, configurando hipótese de dano moral indenizável.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral entendo que deve ser mantido porque foi fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020